Tribunal: TJMT
Processo: 1061508-41.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061508-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PARTE CONTRARIA QUE AFIRMA QUE A RECUSA FOI POR NÃO TER SIDO APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA PELA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se a concessionária de água e esgoto alega que não houve a troca da titularidade por ausência de apresentação de todos os documentos necessários, cabe ao autor fazer prova de que cumpriu todas as exigências solicitadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1061508-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Recorrido(s):

Isaias Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que após embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

"Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer pleiteada na exordial, consistente na transferência/alteração para o nome do Requerente a unidade consumidora indicada na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR o Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 240 CPC)
.”

O autor alega que adquiriu o imóvel em questão, em 04/11/2019 e em 16/10/2023, compareceu a empresa requerida para solicitar a transferência da titularidade da unidade consumidora, sendo informado que o imóvel estava com débitos e por essa razão não haveria a transferência.

A reclamada, por sua vez, argumenta que o autor não efetuou o pedido de transferência, mas sim de ligação nova, no entanto, não apresentou um dos documentos necessários, qual seja, o carnê de IPTU.

Pois bem. Pelas provas produzidas, o autor ainda não reside no imóvel, estando ele ainda em fase de construção. Além disso o contrato de compra e venda foi formalizado no ano de 2019 e somente em 2023, houve o pedido de ligação nova, mas com intenção de transferência de titularidade.

Como a empresa reclamada nega a informação de que o impedimento tenha ocorrido em razão dos débitos pretéritos, mas sim pela ausência de apresentação de documentos necessários, cabia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo que não houve qualquer manifestação nesse sentido, quando da apresentação a impugnação a contestação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO À COPASA -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - RECUSA LEGÍTIMA QUANTO À ALTERAÇÃO
- INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO. (...) (TJ-MG - AC: 10000221614530001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/12/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITOS ANTERIORES.
AUTORA QUE JÁ RESIDIA NO IMÓVEL ANTES DA AQUISIÇÃO DO BEM. DÍVIDAS DE SUA RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DA CONCESSIONÁRIA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PRÉVIO AVISO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face da concessionária Águas do Imperador. 2. A autora alega que adquiriu o imóvel onde reside no ano de 2011, mas a ré se nega a transferir a titularidade para seu nome, diante da existência de débitos anteriores. 2. A ré adunou à contestação documentos extraídos de dois processos, ajuizados pelo cônjuge da autora, nos quais constava contrato de locação anterior celebrado em 2009, além da prova de que a última fatura havia sido paga em 2010. 3. Débitos existentes ocorridos quando a demandante já residia no imóvel. 4. Omissão. Deslealdade processual. 5. Alteração da verdade dos fatos. Artigo 80, II, do CPC. Condenação às sanções previstas para a hipótese de litigância de má-fé. 5. Valores referentes às faturas não pagas já discutidos na demanda proposta pelo marido da autora. A perícia, à ocasião, não constatou divergência entre o consumo medido e aquele cobrado. 6. Intenção de se esquivar do pagamento, em claro prejuízo à concessionária, que não está obrigada a fornecer o serviço sem a devida contraprestação. 7. Recusa quanto à transferência de titularidade não demonstrada. Artigo 373, I, do CPC e Súmula 330, do TJRJ. 8. Suspensão do fornecimento por inadimplência que é lícita, desde que previamente avisada ao consumidor. 9. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00014391720208190042, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 20/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024